Tribunal: TJSP
Processo: 1501468-27.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Feminicídio
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Júri. Feminicídio qualificado por motivo fútil, emprego de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2o, II, III, IV e VI, §2o-A, I, do Código Penal). Resultado perfeitamente conforme a evidência dos autos. Impossibilidade de sua modificação. Decisão que somente se anula quando o julgamento não encontra amparo algum na prova dos autos, coisa não ocorrida, por aqui.

Ementa:
Júri. Feminicídio qualificado por motivo fútil, emprego de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2o, II, III, IV e VI, §2o-A, I, do Código Penal). Resultado perfeitamente conforme a evidência dos autos. Impossibilidade de sua modificação. Decisão que somente se anula quando o julgamento não encontra amparo algum na prova dos autos, coisa não ocorrida, por aqui. Autoria certa e materialidade indiscutível. Palavras coerentes e incriminatórias de testemunhas. Declarações dos Policiais Militares que atenderam a ocorrência. Confissão do réu em Plenário, ademais. Qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença. Resultado absolutamente alicerçado na prova, que é forte e firme. Apenamento merecedor de reparo. Base fixada com acréscimo, nos termos do artigo 59 do Código Penal, em grau adequado às circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem reconhecidas e justificadas pela r. sentença. Necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão, em conformidade com a Súmula 545 do C.STJ. Regime inicial fechado único possível. Revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Penas redimensionadas que superam 15 anos de reclusão. Determinação de expedição de mandado de prisão, com base no artigo 492, I, e, cc. artigo 492, § 4o, do Código de Processo Penal. Princípio constitucional da soberania dos veredictos. Precedentes. Apelo parcialmente provido.